Tribunal: TJPA
Processo: 0002725-28.2012.8.14.0049
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA: RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO ? ARTIGO 121, CAPUT, DO CP ? RECORRENTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, PELA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ? Rejeição. Devidamente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, em que é necessário a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, para se justificar. NO MÉRITO REQUER SUA IMPRONÚNCIA, PELA AUSÊNCIA DE PROVAS ? Improcedência. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de levantamento do local com cadáver, bem como pelo Laudo necroscópico e os indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO Nº.
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE SANTA IZABEL
RECORRENTE: MAX ALVES CARDOSO
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0002725-28.2012.8.14.0049
EMENTA:
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO - ARTIGO 121,
CAPUT,
DO CP - RECORRENTE PUGNA PRELIMINARMENTE PELA NULIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, PELA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - Rejeição.
Devidamente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, em que é necessário a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, para se justificar.
NO MÉRITO REQUER SUA IMPRONÚNCIA, PELA AUSÊNCIA DE PROVAS - Improcedência.
A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada através do Laudo de levantamento do local com cadáver, bem como pelo Laudo necroscópico e os indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

A sessão foi presida pelo Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.

Desa.
MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO DA COMARCA DE SANTA IZABEL
RECORRENTE: MAX ALVES CARDOSO
RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: Dr. FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO Nº. 0002725-28.2012.8.14.0049
RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO,
interposto por Max Alves Cardoso, contra decisão do Douto Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Santa Izabel.

Consta dos autos que no dia10 de setembro de 2012, o ora denunciado, no CRPPIII, de posse de um ¿estoque¿ face feita com chapa), desferiu vários golpes no detento Miqueias Silveira da Silva, o qual morreu no local.

Os autos foram conclusos ao Juízo
a quo,
que pronunciou o recorrente Max Alves Cardoso, ante a prática delitiva do artigo 121,
caput
, do CP.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna preliminarmente pela nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, ultrapassado, no mérito, pela reforma de decisão, para que seja impronunciado, por ausência de provas para a pronúncia.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente os termos da sentença de pronúncia.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.
VOTO

Satisfeitos os requisitos legais, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Inconformado com a decisão, o recorrente, pugna preliminarmente pela nulidade da sentença, por ausência de fundamentação, ultrapassado, no mérito, pela reforma de decisão, para que seja impronunciado, por ausência de provas para a pronúncia.

Inicialmente, ressalto, que não há como acolher a preliminar suscitada, acerca da ausência de fundamentação da decisão, uma vez que o magistrado se pautou na comprovação da materialidade, consoante o Laudo de levantamento do local do crime com cadáver fl. 50/54) e do Laudo de necropsia fl. 61/62).

Fundamentou, ainda, os indícios suficientes de autoria, nos depoimentos testemunhais, colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Antônio da Cunha Teixeira, narrou que a época dos fatos, era vice diretor da casa penal e tomou conhecimento dos fatos através do inspetor, ocasião em que um agente prisional que já foi desligado do cargo, identificou o recorrente como autor dos fatos, porque ele estava com o estoque na mão e ensanguentado, momento em que assumiu a autoria do delito.

A testemunha Valdik Duarte da Silva, declarou que no dia dos fatos, estava no solarium do bloco B, e começou uma aglomeração, com cerca de 50 custodiados, que não sabia se havia rixa entre eles, que Max entregou o estoque para o responsável e confessou que tinha sido ele.

Dessa forma, não existe qualquer possibilidade em anular a decisão de pronúncia, pois devidamente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, em que é necessário a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, para se justificar.

E pelos mesmos motivos, não há como acolher o mérito recursal referente a impronúncia do recorrente, por ausência de provas, pois como visto, devidamente comprovado, ante a materialidade delitiva, através dos Laudos juntados aos autos, bem como os indícios suficientes de autoria, através dos depoimentos testemunhais, produzidos em juízo sob o crivo do contraditório e ampla defesa, restando a decisão suficientemente fundamentada, nos termos do artigo 413, do CPP, pois não se trata de uma condenação, apenas de um juízo de admissibilidade, em conformidade com o entendimento da jurisprudência unânime deste Egrégio Tribunal:
Ementa: Recurso penal em sentido estrito Homicídio qualificado Pronúncia Pedido de exclusão das provas colhidas em sede inquisitorial sem a observância do contraditório e da ampla defesa Tratando-se o inquérito policial de procedimento administrativo que gera meros atos investigatórios, a mitigação de tais princípios é medida que se impõe e, sendo procedimentos realizados em conformidade com a sua própria natureza, não há que se falar no afastamento das referidas provas, conforme almejado pelo recorrente - Alegação de que inexistem nos autos provas suficientemente capazes de ensejar a pronúncia do recorrente Improcedência
É sabido que, conforme disposto no art. 413, do CPP, para a pronúncia devem insurgir dos autos a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, os quais, in casu, restam devidamente demonstrados, pois tal decisão não tem caráter condenatório, tratando-se de mero juízo de admissibilidade da acusação, ficando a análise meritória restrita ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(201430153572, 141371, Rel. PAULO GOMES JUSSARA JUNIOR - JUIZ CONVOCADO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 02/12/2014, Publicado em 03/12/2014)

Isto posto, pelas razões expostas no presente voto e ainda em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
para manter a sentença de pronúncia em todos os seus termos.

É como voto.

P.R.I.

Belém, 08 de fevereiro de 2021.
DESA.
Maria de
NAZARÉ
Gouveia dos
SANTOS
RELATORA